Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-81.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ACOLHIDA. ESBULHO. CONSTRUÇÃO EM TERRENO. POSSE ANTERIOR DO AUTOR SOBRE O TERRENO NÃO COMPROVADA. EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL PELO RÉU. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que teria dado parcial procedência ao pedido para reintegrar a parte autora na posse do imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) as partes disputam o direito de posse sobre o imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 4, conjunto G, Lote 16, Itapoã - DF, que, embora localizado em área particular, não está regularizado. (ii) o réu teria adquirido o terreno por instrumento de cessão de direitos em 2018 e lá construído uma casa, que somente foi descoberta pelos autores, que se dizem titulares dos direitos possessórios, em 2022. (iii) a sentença não deferiu o pedido sob o fundamento de não existir comprovação de que o autor teria exercido a posse no terreno objeto do litígio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (1) preliminarmente, (a) se o recurso seria intempestivo; (b) se a apelação violou o princípio da dialeticidade; e (2) com relação ao mérito, (a) se o autor deve receber a proteção possessória; e (b) se a reconvenção deveria ser extinta sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação por meio eletrônico via sistema PJe prevalece sobre a intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para fins de contagem da tempestividade dos recursos, desde que a parte esteja devidamente cadastrada no sistema PJe como parceiro para expedição eletrônica. No caso concreto, o prazo, considerando a expedição eletrônica, encerrou-se no dia do protocolo da apelação. Rejeitada a preliminar de intempestividade.
5. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.
6. No caso concreto, a apelante alega e fundamenta o pedido de reforma contra uma suposta sentença de reconhecimento do direito à usucapião que não existiu. A argumentação ocupa boa parte do seu recurso, porém, não é o único fundamento levantado. Assim, nesse tópico (usucapião) o recurso não deve ser conhecido, pois completamente dissociado da controvérsia. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente do recurso.
7. Na ação possessória de reintegração de posse cabe ao autor comprovar: (a) a sua posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do esbulho; e (d) a perda da posse (CPC, art. 561).
8. No caso concreto, constata-se forte convergência nos depoimentos de que: (i) o réu ocupava o lote desde 2018, com construção iniciada naquele ano; (ii) o réu consultou a administração do condomínio antes de comprar, cadastrou-se na portaria, pagou algumas taxas condominiais e buscou informações na delegacia sobre a fraude que teria virado notícia no condomínio (aparente boa-fé); (iii) nenhuma testemunha presenciou qualquer contestação à posse do réu até 2022 (ausência de qualquer oposição à ocupação do réu, seja pelo próprio condomínio, seja por representantes da parte autora); (iv) testemunhas confirmam a ocupação desde 2018, com construção visível e sem qualquer abordagem ou oposição.
9. A prova colhida revela fragilidade na alegação da posse anterior pelo autor, porque: (i) a pessoa que fiscalizava os imóveis apenas teria abordado o réu em 2022, apesar de dizer que fiscalizava semanalmente desde 2015 os lotes pertencentes à autora; (ii) a autora não pagava IPTU nem taxas condominiais, e só tomou providências em 2021 (inércia prolongada e aparente situação de “abandono” do imóvel); (iii) não existe prova documental de fiscalização ou oposição anterior à ocupação (apenas a notificação para desocupação, emitida em 2022); (iv) a autora só reconheceu a existência da construção após anos de posse consolidada.
10. A tutela possessória protege aquele que se comporta com “aparência de dono”, e no caso em foco, a parte ré conseguiu comprovar a melhor posse.
11. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor (CPC, art. 556).
12. Apesar de o pedido contraposto ter sido recebido como “reconvenção”, trata-se, materialmente, de pedido contraposto deduzido pelo réu, caso a proteção possessória fosse reconhecida em favor do autor. Portanto, não há de ser extinta a “reconvenção”, por falta de interesse processual, pois de reconvenção não se tratou.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de intempestividade rejeitada, e acolhida, em parte, a preliminar de violação à dialeticidade (tópico do usucapião). No mérito, desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.204, 1.210; CPC, arts. 369, 370, 373, 375, 561, 556; Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977406, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 27.3.2025; Acórdão no 1424148, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022; Acórdão 1438580, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 27.7.2022; Acórdão 1895124, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 31.7.2024; Acórdão 2008939, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 24.6.2025; Acórdão 2006068, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12.6.2025; Acórdão 1873898, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1aTurma Cível, DJe: 20.6.2024; Acórdão 1726146, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 31.7.2023.